Tribunal: TJBA
Processo: 8001503-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo em Execução: 8001503-65.2024.8.05.0000 Origem do Processo: Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna Processo de Execução: 0300551-14.2018.8.05.0113 Agravante: Joanderson Cruz Santana Defensora Pública: Gustavo Linhares Rodrigues Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cleide Ramos Reis Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REEDUCANDO PRESO EM FLAGRANTE POR FATO NOVO DEFINIDO COMO CRIME. NÃO COMPARECIMENTO BIMESTRAL, EM JUÍZO. SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PRETENSA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO QUE NÃO PODE SER COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. PRECEDENTES STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 617/STJ, TAMPOUCO DOS ARTIGOS 90/CP E 146 DA LEP, POR SE REFERIREM ESPECIFICAMENTE AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 8001503-65.2024.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.